Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial. Pesquisas inúteis.
1 – O sistema de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) tem por objetivo apenas mostrar as negociações de bens imóveis para fins tributários, não servindo de cadastro de acervo patrimonial imobiliário. Para localizar imóveis do devedor, existe o eRIDFT que, no caso, já foi consultado e ofertou resposta negativa.
2 – O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) visa à consulta de vínculos mantidos com instituições financeiras, não havendo informação sobre valores depositados nem a possibilidade de bloqueio de ativos, do que se infere ser a pesquisa inútil para o processo. O SISBAJUD é o sistema adequado.